Tribunal: TRF3
Processo: 5007595-34.2018.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
399/779)

5007595-34.2018.4.03.6104

Intimação via sistema Data: 16/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 16/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ARTIGO 151 DO CTN. ROL TAXATIVO. HIPÓTESE NÃO ENQUADRADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. A controvérsia estabelecida diz respeito à análise da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em face de ação ajuizada com o intuito de discutir a decadência e prescrição do crédito.

II. No tocante à suspensão do crédito tributário, o artigo 151 do Código Tributário Nacional prevê: "Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) VI - o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001).

III. No presente caso, verifica-se que a situação da parte autora não se insere em nenhuma hipóteses previstas no artigo 151 do CTN.

IV. Em verdade, a parte autora pretende a suspensão da exigibilidade de seu crédito tributário, independentemente de depósito, com base no ajuizamento de ação que, inclusive, já foi julgada improcedente na primeira instância.

V. Assim sendo, a propositura de ação pelo rito ordinário, como a movimentada pela parte autora, não está previsto no rol taxativo de causas suspensivas do crédito tributário, razão pela qual deverá ser afastada a pretensão da autora.

VI. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007595-34.2018.4.03.6104

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: DIN TRANSPORTES LTDA - EPP

Advogado do(a) APELANTE: ISAMARA DOS SANTOS VIEIRA - SP98078-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007595-34.2018.4.03.6104

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: DIN TRANSPORTES LTDA - EPP

Advogado do(a) APELANTE: ISAMARA DOS SANTOS VIEIRA - SP98078-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ordinária ajuizada por DIN Transportes Ltda - EPP em face da União Federal visando a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em cobro.

A r. sentença monocrática julgou improcedente o pedido, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais, bem como honorários advocatícios.

Nas razões recursais, a parte autora pleiteia a reforma da sentença, com a total procedência da ação.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007595-34.2018.4.03.6104

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: DIN TRANSPORTES LTDA - EPP

Advogado do(a) APELANTE: ISAMARA DOS SANTOS VIEIRA - SP98078-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A controvérsia estabelecida diz respeito à análise da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em face de ação ajuizada com o intuito de discutir a decadência e prescrição do crédito.

No tocante à suspensão do crédito tributário, o artigo 151 do Código Tributário Nacional prevê:

"Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

VI - o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

No presente caso, verifica-se que a situação da parte autora não se insere em nenhuma hipóteses previstas no artigo 151 do CTN.

Em verdade, a parte autora pretende a suspensão da exigibilidade de seu crédito tributário, independentemente de depósito, com base no ajuizamento de ação que, inclusive, já foi julgada improcedente na primeira instância.

Assim sendo, a propositura de ação pelo rito ordinário, como a movimentada pela parte autora, não está previsto no rol taxativo de causas suspensivas do crédito tributário, razão pela qual deverá ser afastada a pretensão da autora.

Por fim, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios recursais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Isto posto, nego provimento à apelação da parte autora, mantendo, na íntegra, a douta sentença recorrida.

É o voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ARTIGO 151 DO CTN. ROL TAXATIVO. HIPÓTESE NÃO ENQUADRADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. A controvérsia estabelecida diz respeito à análise da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em face de ação ajuizada com o intuito de discutir a decadência e prescrição do crédito.

II. No tocante à suspensão do crédito tributário, o artigo 151 do Código Tributário Nacional prevê: "Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) VI - o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001).

III. No presente caso, verifica-se que a situação da parte autora não se insere em nenhuma hipóteses previstas no artigo 151 do CTN.

IV. Em verdade, a parte autora pretende a suspensão da exigibilidade de seu crédito tributário, independentemente de depósito, com base no ajuizamento de ação que, inclusive, já foi julgada improcedente na primeira instância.

V. Assim sendo, a propositura de ação pelo rito ordinário, como a movimentada pela parte autora, não está previsto no rol taxativo de causas suspensivas do crédito tributário, razão pela qual deverá ser afastada a pretensão da autora.

VI. Apelação a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação da parte autora, mantendo, na íntegra, a douta sentença recorrida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.